Tribunal: TJBA
Processo: 8032336-08.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8032336-08.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CLAUDIO JOSE RAMOS DA SILVA Advogado(s): MAX WEBER NOBRE DE CASTRO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, ILEGITIMIDADE PASSIVA, DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. MÉRITO. POLICIAL MILITAR INATIVO. PEDIDO DE RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR NA REFERÊNCIA V. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GENÉRICO. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. ART. 121 DO ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES. EFEITOS PATRIMONIAIS A PARTIR DA DATA DA IMPETRAÇÃO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. Preliminares de impugnação à assistência judiciária gratuita, inadequação da via eleita, ilegitimidade passiva, decadência e prescrição rejeitadas. II. Mérito. Diante do reconhecimento do caráter genérico da Gratificação de Atividade Policial - GAP, inclusive na referência V, resta assegurada a possibilidade de extensão do pagamento aos servidores inativos e pensionistas, com base na regra de paridade prevista no art. 121 do Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei 7.990/2001). III. Segurança parcialmente concedida, para reconhecer o direito do impetrante à percepção da Gratificação de Atividade Policial, na referência V, nos moldes do cronograma estabelecido pela Lei 12.566/2012, com efeitos patrimoniais a partir da impetração. IV. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8032336-08.2020.8.05.0000, em que figura como impetrante CLÁUDIO JOSÉ RAMOS DA SILVA e, como impetrado, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em, à unanimidade de votos, REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, de de 2021. PRESIDENTE DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA